Tribunal: TJSP
Processo: 1001071-16.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Possessória – Ação de reintegração de posse c.c. indenização por perdas e danos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Configuração de esbulho – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001071-16.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante MARCOS
ROBERTO BORGES DE CARVALHO, é apelado COMPANHIA SUZANO DE PAPEL
E CELULOSE.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001071-16.2018.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 2/4
Apelação no 1001071-16.2018.8.26.0058
Comarca de Agudos 2a Vara Judicial
Apelante: Marcos Roberto Borges de Carvalho
Apelada: Suzano de Papel e Celulose S/A
Voto no 33.806
Possessória Ação de reintegração de posse c.c. indenização por
perdas e danos Cerceamento de defesa não caracterizado
Configuração de esbulho Sentença mantida Majoração da
verba honorária Recurso não provido.
Ação de reintegração de posse c.c. indenização por perdas e
danos julgada procedente, adotado o relatório da r. sentença (fls. 285/287).
Em apelação (fls. 289/297), o réu alegou: (a) cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, reputando imprescindível
realização de prova pericial de agrimensura para demonstração de que a área
demanda a si pertence; (b) omissão na r. sentença quanto ao domínio da área,
acrescentando que trouxe aos autos documentos que comprovam ser sua a
propriedade, que sequer foram apreciados; (c) que ninguém pode ser reintegrado
em área cuja posse foi exercida irregularmente, destacando que a autora foi
devidamente notificada da invasão. Requereu o provimento do recurso para
nulidade ou reforma da r. sentença.
Houve resposta (fls. 307/329).
Eis o relatório.
A apelada Suzano de Papel e Celulose S/A ingressou com
ação de reintegração de posse c.c. indenização por perdas e danos em face do
apelante Marcos Roberto Borges de Carvalho. Alegou na inicial, em resumo: (a)
que é legítima proprietária de quatro imóveis Rurais que, juntos, formam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001071-16.2018.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 3/4
Fazenda Querencia, no município de Agudos (SP), cujo cadastro no INCRA é o
no 46170163047432, e na Receita Federal o NIRF é o no 3358917, sendo todos
adquiridos através da cisão da Ripasa S/A Papel e Celulose, utilizados para a
consecução do objeto social, isto é, plantação de eucaliptos para produção de
papel e celulose; (b) que no presente mês, sua equipe de segurança constatou
invasão na referida área com utilização de trator, ruptura de cercados e arames,
e início da construção de uma casa, configurando esbulho possessório. Pediu
reintegração da posse, inclusive em sede liminar.
A medida liminar foi concedida (fls. 160/161), e após
contestação (fls. 185/196) e respectiva manifestação (fls. 213/227), além de
outros atos processuais, seguiu-se a r. sentença de procedência da ação,
determinada a reintegração na posse da área descrita na inicial, tornando
definitiva a liminar, condenado o réu ao pagamento das perdas e danos à
requerente, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem
como das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa devidamente atualizado (fls. 285/287).
Os elementos dos autos são suficientes para bem esclarecer a
respeito da causa, daí porque não colhe a assertiva de cerceamento de defesa. A
produção de provas, inclusive técnica, em nada influenciaria no julgamento da
demanda. Ao juiz incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).
Os documentos anexados nos autos bem demonstram que o
réu ocupou área de posse da autora e após enviou a notificação de fl. 66. Com
efeito, pode-se verificar mormente pelas fotografias de fs. 72/79, 82, e 167/179,
que as construções erguidas pelo réu se encontram em meio a plantações de
árvores destinadas justamente à consecução do objeto social da autora, o que foi
inclusive anotado na referida notificação: “recentemente ao proceder com
levantamento técnico em loco de minha fazenda, foi constatado que nela existe
uma plantação/cultivo para exploração de eucalipto sem o meu consentimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001071-16.2018.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 4/4
expresso ou tácito” (fl. 66). É importante não perder de vista que o que se
discute no presente interdito é a melhor posse, e não a propriedade, tampouco
formalidades legais a ela pertinentes, porquanto vedada exceptio domini nas
ações possessórias, a teor do art. 1.210, § 2°, do Código Civil, daí porque não
importante na presente causa abrir discussão sobre divergência de matrículas
nos registros imobiliários.
A posse exercida pela autora foi suficientemente comprovada
nos autos, como já anotado na r. sentença, é o que se deflui do Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural do exercício de 2017 (fls. 61/62), do Cadastro
Ambiental Rural (fls.56/60), bem como do boletim de ocorrência com testemunha
(fls.83/86), e mapa com georreferenciamento assinado por profissional técnico,
tudo em conformidade com o memorial descritivo e planta georreferenciada
(fls.130 e ss.).
Importante anotar que o réu, ora apelante, não apresentou o
título de propriedade, logo, não se pode discutir domínio.
Enfim, demonstrada a posse anterior, bem como o esbulho
possessório, de rigor a procedência da ação para a reintegração de posse,
inclusive a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
majorada a verba honorária para o equivalente a 15% sobre o valor da causa
atualizado (CPC, art. 85, § 11).
Gil Coelho
Relator